Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700673-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE MARIA DO CARMO PEREIRA DE FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Inviável a pretendida correção do polo ativo nos autos do presente agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento, primordialmente, com fundamento no descabimento da via regimental à pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de habilitação de herdeiros na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Fazendários. Indefiro o pedido. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito